Tribunal: TJES
Processo: 0001695-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001695-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALERIO FERREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DETENTO QUE SOFREU ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DA FALANGE DOS DEDOS DA MÃO DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Conforme art. 37, §6º, da CF, é objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo. Nesse sentido, é reconhecida a responsabilidade do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia, presídio ou cadeia pública, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal, pois é dever do estado garantir segurança aos detentos (art. 5º, inc. xlix, da CF).

2) Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos morais e estéticos sofridos pelo detento.

3) Não merece amparo a tese recursal de impossibilidade de cumulação de danos estéticos com danos morais, pois, ainda que decorrentes do mesmo fato, tais danos são passíveis de identificação em separado, sem que se possa cogitar a ocorrência de bis in idem; entendimento este já sedimentado pelo STJ, através da Súmula nº 387.

3) “
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.
[...]” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

4) Os valores arbitrados pelo magistrado a quo (R$10.000,00 para dano moral e R$10.000,00 para dano estético) estão próximos àqueles que se verificam em casos semelhantes, consoante jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamentos das seguintes indenizações, em favor de
VALÉRIO FERREIRA
, por acidente sofrido enquanto era detento no Presídio Estadual de Xuri: (a) danos materiais no valor de R$200,00 (duzentos reais), (b) danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e (c) danos estéticos no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em seu apelo (ID 7676885), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que o evento danoso se deu por suposta conduta omissiva do ente público, o que atrai a responsabilidade subjetiva. Aduz ainda que inexiste comprovação de danos morais e estéticos, bem como que a dupla condenação pelo mesmo fato importaria em
bis in idem
. Subsidiariamente, pretende a redução dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos.

Contrarrazões (ID 7676887) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que a demanda foi ajuizada por
VALÉRIO FERREIRA
, sob fundamento de que, enquanto estava preso no Presídio Estadual de Xuri, sofreu acidente na fábrica de bolas que existe na penitenciária, o que gerou diminuição da capacidade laborativa, diante da perda da falange superior de dois dedos da mão direita.

O autor alegou que jamais lhe foi fornecido equipamento de proteção individual (EPI), o que seria suficiente para demonstrar a responsabilidade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento danoso.

Em contrarrazões, o ora apelante arguiu, em síntese, que não haveria nexo causal entre a omissão imputada ao ente público e os danos sofridos pelo autor, o que seria suficiente para afastar a responsabilidade civil, por ausência de culpa.

Após regular trâmite processual, com instrução que incluiu oitiva de testemunhas (fls. 123 e seguintes), sobreveio a sentença objurgada, que acolheu a pretensão autoral e condenou o ente público ao pagamento de indenizações pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos pelo então detento.

Nesse contexto, após analisar com cautela o caso, tenho por bem manter o sentido decisório adotado em sentença, pelos fundamentos que passo a explicitar.

Inicialmente, cumpre trazer anotações a respeito da responsabilidade civil do Estado, a qual, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal; de forma que tem-se por prescindível o exame de culpa ou dolo no caso concreto, bastando a existência da conduta, a ocorrência do dano e o nexo causal entre os dois.
In verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Quanto à responsabilidade civil do Estado por danos sofridos por detentos, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que, mesmo em se tratando de omissão do ente público, a responsabilidade é de natureza objetiva:

[...] 2.
Conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo. Nesse sentido, é reconhecida a responsabilidade do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia, presídio ou cadeia pública, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos detentos
(art. 5º, inc. Xlix, da CF/1988). [...] (TJCE; AC 0185899-65.2019.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; Julg. 18/10/2021; DJCE 26/10/2021; Pág. 64)

[...] 1.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e extrapatrimoniais, centrada na alegação de ausência de zelo pelo ente estatal pela integridade de sua apenada
, o que acarretou em um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC), estando atualmente em estado vegetativo, em prisão domiciliar. 2.
A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como por se tratar de omissão específica, pois cabe ao poder público zelar pela incolumidade dos internos em seus estabelecimentos prisionais. Nesses casos, não se analisa a culpa ou o dolo, mas sim a existência da conduta, a prova do dano e o nexo causal entre os dois
. [...] (TJRS; AC 5001321-65.2020.8.21.0020; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fatima Turelly da Silva; Julg. 30/01/2024; DJERS 31/01/2024)

[...]
A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, pois o Estado tem o dever de zelar pela integridade física e moral daqueles que estão sob sua custódia, bem como de fornecer segurança ao preso que exerce trabalho externo.
A responsabilidade civil objetiva exige a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso. [...] (TJMS; AC 0830763-74.2019.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 10/01/2023; Pág. 160)

No caso concreto, em que a omissão é específica, pois cabe ao Estado zelar pela incolumidade física e mental dos internos em seus estabelecimentos prisionais, já que sob a sua custódia, é o caso de responsabilidade objetiva, consoante disposições da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] XLIX -
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
;

Com efeito, relativamente às peculiaridades do caso, que envolve situação de custódia do preso, tem-se como ponto incontroverso a ocorrência do acidente; momento em que o autor, enquanto detento, trabalhava na fábrica de bolas que existe dentro do complexo prisional, e sofreu acidente no qual perdeu a falange superior de dois dedos da mão direita.

Neste ponto, convém salientar que as testemunhas arroladas pela própria parte requerida confirmaram a ocorrência da situação em exame:

(ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS PRATES - fl. 124): [...] que
tomou conhecimento do acidente sofrido pelo autor naquela época
; [...] que t
omou conhecimento que o autor teria sofrido o acidente em dois dedos da mão
; [...]

(ELISABETH DIAS REBLIN - fl. 125): [...]
conheceu o autor por ocasião do acidente narrado na inicial
; que
ao chegar ao presídio encontrou o autor com a mão enfaixad
a; que tomou conhecimento que o
autor machucou a mão ao manusear a máquina
; [...]
tomou conhecimento que o autor teria enfiado a mão em uma máquina a qual “pegou o dedo dele”
[...]

(ZIZI CLÉBER DIAS PEREIRA - fl. 126): [...] que
se recorda que o autor sofreu um acidente na fábrica de bolas do presídio de Xuri unidade 3
; que
se recorda que o acidente do autor afetou-lhe os dedos da mão
; [...] que
no projeto “pintando a liberdade” não havia previsão de compra de EPI
- Equipamento de Proteção Individual; [...] que na máquina de corte não havia anteparo, pois não havia no plano de trabalho tal necessidade; que não se recorda da existência de uma máquina de prensa [...]

As fotos de fls. 25 e seguintes demonstram de maneira suficiente que o requerente sofreu lesão permanente nos dedos da mão direita, o que pode inclusive gerar redução de capacidade laborativa e certamente indica dano estético, notadamente quando há deformidade permanente.

Assim, levando em conta que restou comprovada a ocorrência do dano à detento em situação de custódia, bem como a responsabilidade objetiva do Estado e a ausência de excludentes de responsabilidade, tem-se por adequada a sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Outrossim, jurisprudência desta Corte de Justiça é clara ao atestar a ocorrência de danos morais em situações de dano gerado à pessoa em situação de custódia estatal:

[...] 1. O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro. 2. Em se cuidando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva. 3.
Restando evidenciado que a responsabilidade em zelar pela integridade física e moral do detento é do Estado, é possível concluir que eventual ausência de vigilância configura a omissão específica, e, consequentemente, a responsabilidade objetiva
. 4.
Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos sofridos.
5. A alteração do valor da indenização por danos morais e estéticos é admissível apenas quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ. [...] (Data: 09/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0004512-20.2017.8.08.0038 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

[...] 3.
Restando evidenciado que a responsabilidade em zelar pela integridade física e moral do detento é do Estado, é possível concluir que eventual ausência de vigilância configura a omissão específica, e, consequentemente, a responsabilidade objetiva
. 4.
Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos morais sofridos
. [...] (Data: 31/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001269-49.2017.8.08.0012 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Da mesma forma, não há que se falar em
bis in idem
pela condenação ao pagamento de danos morais cumulados com danos estéticos, considerando que o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou a questão, por meio da súmula 387:

SÚMULA N. 387

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência, que é clara ao afastar a tese de
bis in idem
pela cumulação de danos estéticos e morais, ainda que decorrentes do mesmo fato:

[...]
Os danos morais e estéticos podem ser perfeitamente cumulados (Súmula nº 397 do STJ)
, desde que haja fundamentação individualizada para cada uma das espécies, sob pena de bis in idem. (TJMG; APCV 0067434-81.2011.8.13.0713; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 22/02/2024; DJEMG 22/02/2024)

[...]
Não merece amparo, igualmente, a tese recursal de impossibilidade de cumulação de danos estéticos com danos morais, pois, ainda que decorrentes do mesmo fato, tais danos, na hipótese, são passíveis de identificação em separado, sendo, portanto, perfeitamente cabível a sua cumulação, sem que se possa cogitar da ocorrência de bis in idem, entendimento este já sedimentado pelo STJ, através da Súmula nº 387.
[...] (TJRJ; APL 0031693-95.2013.8.19.0210; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 16/02/2023; Pág. 388)

Com relação à fixação do
quantum
indenizatório, na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se ao julgador a observância do critério bifásico. Confira-se, sobre a temática elucidativo aresto:

[...] 2. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)”

Ademais,
“por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro nas peculiaridades do caso concreto, definir o valor a ser fixado”
(TJES; AC 0014264-29.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJES 04/03/2022).

Analisando a jurisprudência que vem se firmando nos Tribunais Pátrios, observo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
se encontra inclusive abaixo daquele que se verifica em casos semelhantes, a saber:

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização.
Sentenciado que trabalhava na unidade prisional visando obter a remição da pena e sofreu acidente que resultou na amputação de dedo do pé
. Dever do Estado de manter a incolumidade do detento que está sob sua custódia. Nexo causal demonstrado. Responsabilidade objetiva caracterizada. Indenização devida.
Valor arbitrado na sentença a título de danos morais e estéticos (R$ 20.000,00) que se reveste de razoabilidade e se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto
. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJSP; AC 1002350-90.2021.8.26.0071; Ac. 16244994; Bauru; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; Julg. 18/11/2022; DJESP 24/11/2022; Pág. 2711)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Ação indenizatória em razão de acidente de trabalho de detento sob a custódia do Estado. Perda de parte do dedo médio.
Dever de garantir a integridade física do preso, respondendo pelo dano independente de culpa do agente público. Responsabilidade objetiva, a teor dos arts. 5º, XLIX e 37, par. 6º, da Carta Magna.
DANOS MORAIS. Sofrimento reconhecido. Valor indenizatório fixado em R$ 40.000,00 que deve ser mantido, diante da peculiaridade do caso
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância do decidido pelas Cortes Superiores nos Temas 810, do STF e 905, do STJ. Parâmetros corretamente fixados pela r. Sentença. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 85, §3º, inciso I do CPC. Admissibilidade. Recurso improvido. (TJSP; AC 1005515-73.2019.8.26.0344; Ac. 13979428; Marília; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; Julg. 21/09/2020; DJESP 25/09/2020; Pág. 2870)

Desta feita, não assiste razão ao recorrente quando defende a necessidade de redução da indenização arbitrada, que não destoa do entendimento jurisprudencial que prevalece, de forma que deve ser mantido o
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais) para fins de danos morais e R$10.000,00 (dez mil reais) para danos estéticos.

Ora, induvidoso que a amputação de parte dos dedos da mão direita provoca relevante dano moral, por tratar-se de lesão irreversível, que sofreu em situação de custódia, na qual deveria estar sob especial proteção estatal; igualmente, os danos estéticos são elementares, diante da deformidade permanente, que provoca indiscutível constrangimento mediante terceiros e mal estar no cidadão, que vê reduzida inclusive sua auto-estima.

Até porque, “
A alteração do valor da indenização por danos morais e estéticos é admissível apenas quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório, considerando as particularidades do caso concreto
. [...]” (Data: 09/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0004512-20.2017.8.08.0038 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL); o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto, conheço

da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de (a) danos materiais no valor de R$200,00 (duzentos reais), (b) danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e (c) danos estéticos no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em face do desprovimento do apelo, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2024 às 16:22:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51754724062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.